Tribunal: TJDFT
Processo: 0752853-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752853-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDBERTO LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por EDBERTO LOPES DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (proc. 0728037-94.2018.8.07.0001), movido pelo BANCO DO BRASIL S/A. A decisão combatida acolheu em parte a impugnação do devedor para determinar a liberação de 70% do valor bloqueado (R$ 16.217,27) na conta corrente do agravante, referente a proventos de aposentadoria, e converteu em penhora os outros 30% (R$ 6.950,27), assim como os valores remanescentes (ID 176643769): “Trata-se de impugnação à penhora eletrônica (Sisbajud) apresentada por EDBERTO LOPES DOS SANTOS. O executado alega que o bloqueio recaiu sobre seus proventos de aposentadoria, os quais são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, CPC. Aduz que o crédito perseguido não tem natureza alimentar e, por isso, não afasta a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Juntou documentos (ID 174127753, ID 174127756 e ID 174127757). O exequente se manifestou contrário ao pedido. É a síntese. Decido. O executado tem razão em parte. Os documentos apresentados pelo devedor demonstram que a quantia bloqueada no dia 29/09/2023 (R$ 23.167,54 - 174746281) corresponde integralmente ao crédito de proventos depositado na conta mantida na CEF. A impenhorabilidade de tais verbas, de fato, não é absoluta, mas só pode ser afastada nas hipóteses descritas na lei. No caso, embora a natureza do crédito perseguido não autorize a penhora dos proventos de aposentadoria, em razão do montante, admite-se a penhora de parte do valor a fim de compatibilizar a tutela dos direitos fundamentais em conflito, sem o sacrifício total de qualquer deles. Entendo razoável, portanto, a penhora de 30% do valor bloqueado. Assim, satisfaz-se parcialmente o direito do credor e sem prejudicar o sustento do devedor e de sua família, registrando que o executado não apontou qualquer situação concreta a partir da qual fosse possível aferir que a penhora ora deferida lhe retira o mínimo existencial. Diante do exposto, ACOLHO em parte a impugnação para determinar a liberação de 70% do valor bloqueado, correspondente a R$ 16.217,27 (dezesseis mil, duzentos e dezessete reais e vinte e sete centavos). Converto em penhora o bloqueio de R$ 6.950,27 e dos valores remanescentes, inclusive os pertencentes aos demais executados, ante a ausência de impugnação. Como os valores penhorados são insuficientes para satisfazer o crédito, concedo ao exequente o prazo de 15 dias para indicar bens dos devedores e informar o valor atualizado da dívida. Em caso de inércia, a execução será suspensa, nos termos do art. 921, inciso III, CPC. Intimem-se.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 180190352): “O executado opôs embargos de declaração alegando contradição na decisão ID 176643769. O exequente se manifestou pela rejeição do recurso. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. De acordo com o embargante, a decisão incorreu em contradição porque o devedor se encontra, de fato, em situação de vulnerabilidade financeira, de modo que a penhora lhe priva do mínimo existencial. Juntou documentos. A tese do embargante não pode ser acolhida. A contradição que autoriza a oposição de embargos é aquela verificada entre premissas da mesma decisão. Eventual erro na avaliação de provas ou aplicação da norma caracteriza, em tese, erro de julgamento, o que deve ser objeto de recurso próprio. Vale registrar que, no caso, os documentos apresentados com os embargos não constavam dos autos. Por isso, não seria possível pautar a decisão em meras alegações. Por outro lado, os rendimentos líquidos do executado estão muito acima da média da população brasileira. Tal circunstância, desprovida de comprovação concreta de situação peculiar (como registrado na decisão), permitiu concluir que a penhora de 30% dos valores bloqueados não afetam o mínimo existencial. As despesas elencadas pelo devedor não infirmam a conclusão da decisão embargada, pois há diversas despesas de alta monta, como cartão de crédito, que não podem ser consideradas essenciais. Ademais, não se trata de penhora dos proventos propriamente, pois não incidirá nos meses futuros sobre os rendimentos do executado. A penhora se restringiu a percentual dos valores que foram bloqueados, sem efeitos prospectivos. Por fim, as razões do recurso demonstram que o intuito do embargante extrapolam a finalidade integrativa-retificadora dos embargos, porque visam a reforma da decisão, o que deve ser buscado pela via recursal adequada. Em face do exposto, REJEITO OS EMBARGOS. I.” Nesta sede, o executado pede, por antecipação de tutela e no mérito, para se “reconhecer a impenhorabilidade da aposentadoria em sua integralidade, não havendo que se falar em penhora parcial como determinado na decisão de ID 176643769”. Narra que os critérios para deferir a penhora não podem ser subjetivos, pois o contracheque do agravante por si só não é prova suficiente para concluir que ele pode arcar com o pagamento da dívida exequenda mediante a penhora de 30% da sua aposentadoria, em prejuízo do próprio sustento e de sua respectiva família. Afirma que é um senhor de quase 82 anos de idade, o qual necessita de cuidados médicos e que o valor de sua aposentadoria é voltado totalmente para o pagamento das suas despesas mensais, sobrando-lhe às vezes, apenas e tão somente, em torno de R$ 1.000,00 para compra de alimentação. Aduz que a jurisprudência do TJDFT e do STJ firmou entendimento, inclusive em recurso repetitivo, que o salário possui natureza de impenhorabilidade. Sustenta que o CPC, em seu artigo 833, §2o, prevê casos excepcionais em que os créditos oriundos de salários, aposentadoria e pensão poderão ser penhorados, os quais não dizem respeito à hipótese dos autos, pois a penhora de 30% do salário do executado infringe o mínimo existencial. (ID 54352439). É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 54352446. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença de ação de cobrança (proc. 2015.01.1.125118-3, da 21a Vara Cível de Brasília-DF) ajuizada pelo Banco do Brasil contra os ora executados, fiadores/avalistas de uma operação creditícia de responsabilidade da empresa PH ENGENHARIA, que ajuizou pedido de Recuperação Judicial, em que se pleiteia o pagamento da quantia de R$ 374.526,51 (trezentos e setenta e quatro mil reais quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos) (ID 23010901). Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a possibilidade penhora de valores constantes na conta bancária do agravante, os quais se referem a salário da parte executada. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Frise-se que, de acordo com informação que consta do sítio do STJ, a Corte Especial, em recente julgado (EREsp no 1.874.222/DF), “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. No caso dos autos, em cumprimento à decisão de ID 170163792, foram realizadas pesquisas no sistema SISBAJUD utilizando-se a opção de repetição programada da ordem (teimosinha), pelo prazo de 30 dias, ocorrendo os seguintes bloqueios nas contas de titularidade do executado Edberto, ora agravante: a) Banco BRB, R$ 127,23, 14/9/2023 (ID 174746279, p. 1); b) NU PAGAMENTOS S.A., R$ 63,45, 4/9/2023 (ID 174746278, p. 6); e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, R$ 29,70, em 4/9//2023 (ID 174746278, p. 1) e R$ 23.167,54, 3/10/2023 (ID 174746281, p. 1). O executado apresentou a impugnação de ID 174127751, em que pede a liberação dos valores penhorados. Alegou, em síntese, que o bloqueio recaiu sobre seus proventos de aposentadoria, os quais são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, CPC. Aduziu que o crédito perseguido não tem natureza alimentar e, por isso, não afasta a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Juntou o seu contracheque, cartão “conta salário” da Caixa Econômica Federal e extrato de depósito de salário na mesma conta no dia 2/10/23 no valor de R$ 23.167,54 (ID 174127753, ID 174127756 e ID 174127757). Decisão agravada reconheceu que “os documentos apresentados pelo devedor demonstram que a quantia bloqueada no dia 29/09/2023 (R$ 23.167,54 - 174746281) corresponde integralmente ao crédito de proventos depositado na conta mantida na CEF” e acolheu em parte a impugnação para determinar a liberação de 70% do valor bloqueado (R$ 16.217,27) na conta corrente do agravante, referente a proventos de aposentadoria, e converteu em penhora os outros 30% (R$ 6.950,27), assim como os valores remanescentes De acordo com o seu contracheque, o executado é engenheiro aposentado do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e auferiu, conforme comprovante de rendimentos de setembro de 2023, a renda bruta de R$ 26.072,24, que após os descontos obrigatórios, recebeu o valor líquido de R$ 23.167,54 (ID 174127753 dos autos de origem). Na hipótese, a penhora apenas de percentual da remuneração preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Portanto, deve-se permitir a penhora de percentual do montante referente à remuneração do agravante, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, devendo o restante dos valores ser liberado em favor da executada. O agravante conseguiu demonstrar a urgência da medida pleiteada, bem como a verossimilhança de suas alegações para a antecipação de tutela recursal, visto que, por ser idoso de mais de 80 anos, possui muitas despesas altas e extraordinárias que consomem boa parte de seus proventos de aposentadoria, tais como: a) plano de saúde, R$ 3.975,10 (178067600 - Pág. 1); b) fisioterapia, R$ 1.000,00 (178067604 - Pág. 1); c) empregada Doméstica, R$ 1.700,00 (178067607 - Pág. 1); d) FGTS dos empregados R$ 473,20 (178067607 - Pág. 2); dentre outras. Forte nesses fundamentos, defiro em parte o pedido de antecipação de tutela para reduzir o valor da penhora de 30% para 15% (R$ 3.475,14) sobre o montante bloqueado na conta corrente do agravante, referente aos proventos de aposentadoria. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações, em virtude de o feito encontrar-se devidamente instruído. Intime-se o agravado (artigo 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator